Tribunal: STF
Processo: HC 229342
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 819.895/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    A testemunha Adriano Urias de Avila, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 02), que: "já haviam recebido várias denúncias de que Caio estaria realizando o tráfico de drogas pela cidade de Severínia/SP; nesta noite do dia 12/01/2022 para o dia 13/01/2022, ficou sabendo que uma pessoa teria sido abordada e levada ao plantão Policial e Barretos/SP, pois estaria com drogas e, teria dito que teria adquirido o entorpecente de Caio; diante dessa também informação, começaram a realizar o patrulhamento pela região central da cidade, quando então, avistaram Caio andando com outra pessoa; realizaram volta no quarteirão, para que ele não percebesse a presença da viatura policial e conseguiram realizar a abordagem, sendo que uma das pessoas, Pablo, acabou evadindo-se do local; conseguiram realizar a abordagem de Caio, pessoa essa das várias denúncias; em revista pessoal, localizaram cerca de 18 pinos contendo, aparentemente, cocaína, um aparelho celular e atrás da capinha do celular, a quantia de R$ 85,00; diante dos fatos, deramlhe voz de prisão e o apresentaram nesta Delegacia de Polícia. Acrescenta que Caio já é conhecido nos meios Policiais desde que era menor, sempre no tráfico de drogas. Indagado se teria utilizado luvas de borracha para o manuseio do entorpecente, após o encontro e contagem, disse que não." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 387, § 1º, do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. Nessas circunstâncias, “pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal . São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    […] 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente com os seguintes fundamentos: 



    Confiram-se, no que interessa, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 39/40 - grifo nosso): 



    Ora, ao revés do que quer fazer crer a Defesa, verifica-se da r. sentença monocrática que o d. Juízo a quo justificou, suficientemente tal como exige o artigo 387, § 1º, do CPP, a impossibilidade do recurso em liberdade, ressaltando a persistência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema. Vale anotar, neste ponto, que, apesar de sucinto, o trecho referente à eventual necessidade da custódia cautelar não se encontra divorciado do restante da r. sentença, mas, pelo contrário, é parte integrante desta, e, portanto, as circunstâncias fáticas valoradas no édito condenatório influem, por óbvio, na verificação dos requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, sendo desnecessária - e até mesmo contraproducente - a repetição, noutro ponto de uma mesma decisão, de fatos e circunstâncias já devidamente analisados anteriormente. Logo, não há que se falar em manutenção da custódia cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito, pois as circunstâncias concretas do crime foram devidamente valoradas no édito condenatório, de modo a refletir a periculosidade do paciente e a necessidade da medida extrema. 



    Ademais, seria um contrassenso libertar o réu depois da sentença condenatória, se ele estava preso antes dela, em razão da presença dos requisitos mencionados no art. 312 do Código de Processo Penal. Note-se que não se trata de manutenção automática da custódia cautelar tão somente porque o paciente respondeu preso a parte do processo; ocorre in casu a persistência dos pressupostos legais da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, vez que o crime foi concretamente grave tráfico de considerável quantia de cocaína, droga de maior incidência, atualmente, causadora de dependência química rápida e danos irreversíveis -, o que bem evidencia a periculosidade do paciente e recomenda a manutenção da medida extrema. 



    Afora isso, convém lembrar que, no curso da persecução penal, o C. Superior Tribunal de Justiça beneficiou o réu com a liberdade provisória cumulada a cautelares alternativas à prisão. Ocorre, todavia, que o paciente descumpriu as condições impostas, tornando a se envolver em ocorrência policial (foi preso em flagrante por violência doméstica), dando ensejo à revogação da benesse, com a decretação da medida extrema, nos termos do art. 282, § 4º e 312, § 1º, ambos do CPP. A propósito, o restabelecimento da prisão cautelar do paciente já foi objeto de detida análise por esta C. 9ª Câmara Crimina, por oportunidade do julgamento do HC nº 2220097-37.2022.8.26.0000 meu voto nº 53932 -, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, porquanto as medidas cautelares menos gravosas se mostraram concretamente insuficientes na espécie, já que o réu, além de descumprir as condições impostas, envolveu-se, em tese, num novo delito (violência doméstica), fundamentos que permanecem hígidos, face a inexistência de alteração do contexto fático havido desde então. 



    [...] 



    No caso, o entendimento da instância de origem não diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, segundo orientação desta Corte, o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar (HC n. 463.428/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 9/4/2019). 



    [...]



    Vale ressaltar que a instância de origem ainda apontou que, após substituição da constrição por medidas cautelares, inclusive decorrente de ordem concedida em writ impetrado nesta Corte, de minha relatoria, o paciente teria descumprido as condições impostas, envolvendo-se em ocorrência policial, dando ensejo à revogação da benesse e à nova decretação da prisão preventiva, o que demonstra a insuficiência da imposição de medidas menos gravosas. 



    Conclui-se, então, que razão não assiste à impetração, pois não logrou demonstrar o constrangimento ilegal alegado. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para garantia da ordem, notadamente em razão de o paciente, acusado da prática do crime de tráfico de cocaína, ter desrespeitado as condições da medida cautelar imposta para a sua liberdade, voltando a se envolver em ocorrência policial (foi preso em flagrante por violência doméstica). 



    Esses fatores, aliada a insuficiência das medidas cautelares diversas (CPP, 312, §1º), revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, tendo em vista sobretudo o fundado receio de novas condutas delituosas. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: RHC 146329 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, HC 101248, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 09-08-2011.



    Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades da causa, em especial o descaso do paciente com as determinações judiciais.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente